Tribunal: TJES
Processo: 5001708-27.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001708-27.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A
APELADO: JULIMAR FILIPE GOMES PINTO 05937457790
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001708-27.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A

APELADO: JULIMAR FILIPE GOMES PINTO 05937457790
Advogado do(a) APELANTE: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371-A
Advogado do(a) APELADO: ROMULO GUIMARAES CORREA - ES21730-A

VOTO

Preliminar de carência da ação por falta de interesse processual

Ab initio
, o apelado, preliminarmente, em sede de contrarrazões (ID nº 2981610) pontua que
carece o requerente/apelante de interesse processual, tendo em vista que
não apresentou documentos hábeis a demonstrar sua alegação.

Pois bem. Com efeito, o denominado interesse de agir, integrante do rol das condições da ação, diz respeito à necessidade da providência jurisdicional requerida, assim como à adequação dos meios processuais empregados para alcançá-la. Sobre o tema, seguem abaixo transcritas as lições de Elpídio Donizetti:

“(...) Como o processo não pode ser utilizado para mera consulta, a jurisdição só atua no sentido de um pronunciamento definitivo acerca da demanda se a sua omissão puder causar prejuízo ao autor - ou porque a parte contrária se nega a satisfazer o direito alegado, sendo vedado o uso da autotutela, ou porque a própria lei exige que determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial (por exemplo, ação de interdição e ação rescisória). (...).” (DONIZETTI, Elpídio.

Também, nesse sentido, a lição de Fredie Didider:
“
O interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação), ou seja, para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a situação impugnada – e necessidade – que seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo.
”
(DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 6ª. ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2008. p. 51).

Na hipótese,
verifico que as alegações veiculadas a título desta preliminar, em verdade, tangem o mérito do recurso interposto, porquanto relativas à ausência de comprovação das alegações que faz o apelante.

Isto posto, tenho que
“verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano.”

(TJDF; APC 07261.67-09.2021.8.07.0001; Ac. 162.2819; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Luis Fischer Dias; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 13/10/2022)

Assim, considerando que a matéria será oportunamente apreciada quando da análise do mérito recursal, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual, passo ao enfrentamento do mérito da apelação cível.

Pois bem. Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A.
, contra sentença (ID nº 2981600) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que em sede
de “ação de cobrança”
, ajuizada pela ora apelante em face de
JULIMAR FILIPE GOMES PINTO,
ora apelado,
julgou improcedente
a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e, consequentemente, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Noto que a irresignação do apelante é fundada na tese de que foi vítima de um ataque cibernético, por meio do qual foi realizada a transferência indevida de valores para a conta do apelado, que por sua vez, utilizou o referido saldo.

Dessa forma, pretende o apelante que seja reformada a sentença vergastada a fim de que o ora apelado seja compelido a ressarcir os valores que foram depositados em sua conta indevidamente.

Como se depreende da sentença guerreada (ID nº 2981600), o julgador sentenciante entendeu que a única prova que o requerente/apelante trouxe aos autos deve ser desconsiderada, pois contraria o que lecionam os artigos 434 e 435 do CPC, consignando, por conseguinte, que

o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC.

A esse teor, é cediço que o momento processual próprio para a produção de prova documental, conforme determina o artigo 434 do Código de Processo Civil, é na inicial para o autor e na contestação para o réu.

Contudo, a jurisprudência pátria tem admitido a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, em qualquer fase do processo, desde que ouvida a parte contrária, oportunizando-a assim apresentar a contraprova, conforme previsão do art. 435, do Código de Processo Civil:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5°.

Desta forma, se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata,
não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa
, pois n
ão se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno
.

O sistema pátrio veda a utilização de prova surpresa, portanto, friso, nos termos do 435 do CPC é permitida a apresentação de novas provas em qualquer momento processual, desde que não versem sobre conteúdo já conhecido, ou seja, é preciso haver um fato novo após o ajuizamento da ação ou que foi conhecido pela parte somente em momento posterior.

Dito isso, pontuo que, do compulsar dos autos, observei que o apelante, à sua peça de ingresso, colacionou apenas documentos constitutivos, sem qualquer documento comprobatório.

Destaco, ainda nesse aspecto, que a única prova trazida à baila pela parte autora, qual seja, o documento de ID nº 29811590, foi introduzida ao caderno processual em momento posterior da apresentação da peça exordial.

Insta salientar que o ora apelante sequer justificou o motivo pelo qual não realizou a juntada dos referidos documentos em momento anterior, em afronta ao disposto no supracitado art. 435, parágrafo único do CPC.

Tenho, portanto, que evidente a impossibilidade de seu enquadramento no conceito de documentos novos, pois já existiam e eram de conhecimento da referida parte no momento de oferecimento da inicial, embora apresentados após sua intimação para indicar as provas que ainda pretendia produzir.

Desta forma, entendo que sua juntada foi extemporânea, não sendo possível sua apreciação.

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNATADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O
artigo 435, do Código de Processo Civil
, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. II.
In casu, os documentos juntados pelo Recorrente não se enquadram àquela hipótese prevista no
artigo 435, do Código de Processo Civil
,
uma vez que datados de 29.08.2013 (fls. 65/68) e 19.07.2018 (fl. 70), respectivamente, sendo anteriores ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 11.03.2020 (fl. 02). III.
Em nenhum momento o Banco Recorrente demonstrou o motivo que o impediu de juntar referidos documentos anteriormente ao presente processo,
quando instado pelo Magistrado de Piso, por duas vezes consecutivas, para fazê-lo. IV
. Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada e documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo.
V. Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente. VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001523-09.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 435 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
Rejeita-se a juntada dos documentos acostados pelos Apelantes às fls. 281/305, porquanto não se tratam de documentos novos, sendo tampouco justificado pelos Recorrentes o motivo pelo qual tal juntada não se deu em

momento anterior, não restando configurada a hipótese do art. 435, parágrafo único do CPC.
[...] III Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00003908320108080013, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRAPRESTAÇÃO NÃO PAGA PELO MUNICÍPIO. DOCUMENTO COLACIONADO ÀS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO NOVO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL O MUNICÍPIO NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A leitura do
art. 435 do CPC
não deixa dúvidas de que a prova documental somente pode ser produzida após o protocolo da petição inicial e da contestação (momentos adequados para o autor e para o réu, respectivamente), se forem considerados documentos novos, ou seja, se (1) destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou se (2) formados após a petição inicial ou a contestação, bem como se se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Na segunda hipótese, inclusive, faz-se necessário que a parte que pretende a sua produção comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
2. Trazendo tal entendimento para este caso concreto, tem-se que os documentos apresentados pelo apelante não podem sequer ser considerados novos, pois se referem a comprovantes de pagamentos relativos à prestação dos serviços vinculados ao contrato firmado entre as partes que são datados dos anos de 2011 e 2012, ou seja, já eram - ou já deveriam ser - de conhecimento do ente público desde o momento da apresentação de sua contestação neste autos, datada de 12 de julho de 2017,
sendo que não foi sequer apresentada um motivo que os impediu a sua juntada anterior.
3.
Diante do exposto, é forçoso concluir que o apelante não se desincumbiu, como réu da demanda, de seu ônus de provar o pagamento dos valores objeto desta ação de cobrança, como determina o
art. 373, II, do CPC
(equivalente ao
art. 333, II, do CPC/73
), de modo que não há razão para alteração do comando sentencial. 4. Recurso desprovido. (TJES; Apl-RN 0000882-74.2016.8.08.0010; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 29/10/2019; DJES 05/11/2019)

Ainda que assim não fosse, importa dizer que se trata o documento em xeque de um mero extrato bancário, sendo certo que a apelada não fez qualquer indicação das operações contra as quais se insurgiu, limitando-se a dizer que houveram estornos duplicados, totalizando R$ 16.358,45 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Nesse contexto, constato que o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

de apelação interposto por
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A.
, e

no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Considerando o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios, originalmente fixados em 10%, para 12% do valor da causa.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 02/12/2022 às 16:05:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44802602122022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 435, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual por se confundir com o mérito do recurso.

2)

Se a parte deixar de apresentar em Juízo, na primeira oportunidade (inicial ou contestação), os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não poderá fazê-lo em momento posterior sem a devida justificativa, pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno.
Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.

3)

Se não bastasse, o requerente/apelante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe era imposto por força do art. 373, I do CPC.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.